Tribunal: CARF
Processo: 10315.720407/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720407/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.925 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
GETULIO PEIXOTO MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PROVAS
APRESENTADAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte em anexo ao recurso voluntário e aquelas apresentadas após a
interposição do recurso que não integraram a impugnação do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720407/2009-11
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720407/2009-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 1.241,4 ha a título de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10315.720407/2009-11, em face do acórdão no 03-53.495, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 31
de julho de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento n° 03102/00009/2009 (fls. 01), o contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 50.249,93, resultante do lançamento
suplementar do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, referente
ao imóvel "Fazenda GPM" (NIRF 2.147.426-5), com área total declarada de 1.647,8 ha,
situado no município de Jaguaribe - CE.
A descrição dos fatos e enquadramento legal, além dos demonstrativos de apuração do
imposto devido, de multa de oficio e juros de mora encontram-se às fls. 02/05.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2005, iniciou-se
com os termos de intimação de fls. 11/12, para o contribuinte apresentar, dentre outros,
os seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental - ADA tempestivo, requerido ao IBAMA;
- laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, se a área de
preservação permanente estiver prevista no art. 2 o do Código Florestal, e certidão do
órgão competente, caso esteja prevista no seu art. 3o , com o respectivo ato do poder
público;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da Emater.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 15/27.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720407/2009-11

Após análise da DITR/2005 e desses documentos, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área informada de preservação permanente (1.192,0 ha) e desconsiderou
o VTN declarado de R$ 40.386,00 (R$ 24,5 l/ha), arbitrando o valor de R$ 263.648,00
(R$ 160,00/ha), com base no SIPT da Receita Federal, com o conseqüente aumento das
áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, ter sido
apurado imposto suplementar de R$ 22.640,21, conforme demonstrativo de fls. 04.
Cientificado da notificação de lançamento emitida em 25/06/2009 (fls. 06), o
contribuinte protocolou em 27/07/2009 (segunda-feira) a impugnação de fls. 36/37,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.38/98, alegando, em síntese:
- de início, discorda do procedimento fiscal, pela glosa integral da área de preservação
permanente, comprovada pelo relatório do INCRA de 1997 e por laudo técnico, área
essa mantida intacta até a presente data, tendo a vistoria sido requerida à RFB;
- consideradas as características desfavoráveis do imóvel, de difícil acesso e com mais
de 70% de área montanhosa, justifica-se o VTN/ha declarado para o ITR/2005.
Ao final, o contribuinte, com base nas alegações e documentos trazidos aos autos,
requer o cancelamento da notificação questionada.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 178/184
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída do cálculo do ITR, exige-se que a área de preservação permanente,
declarada para o ITR/2005 e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade fiscal, com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
de forma convincente o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto,
e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto no sentido de que seja julgada improcedente a impugnação
interposta pelo contribuinte ao lançamento constituído pela notificação de
lançamento/anexos de fls. 01/05, mantendo-se o imposto suplementar apurado pela
autoridade fiscal, a ser acrescido de multa de oficio (75,0%) e juros de mora, no teor da
legislação vigente.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 195/197,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720407/2009-11

Pelos membros do colegiado, foi convertido o julgamento em diligência para que
a unidade de origem juntasse aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento.
Realizada a diligência (fls. 285/287), o contribuinte apresentou manifestação à fl.
290, juntando documentos às fls. 291/303.
Destarte, vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conhecimento dos documentos.
Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário e em anexo
à manifestação de fl. 290 não podem ser recebidos, por preclusão. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, por força do art. 16, inciso III, do Decreto
70.235/72.
Ocorre que o contribuinte possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos documentos pelo contribuinte
em anexo ao recurso voluntário e em anexo à manifestação de fl. 290.
Valor da Terra Nua.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720407/2009-11

A DRJ de origem bem apreciou o argumento da contribuinte quanto a VTN
arbitrado, de modo que reproduzo abaixo o trecho do acórdão recorrido, adotando-o como razões
de decidir:
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado
para o ITR/2005, R$ 40.386,00 (R$ 24,5 l/ha), arbitrando-o em R$ 263.648,00 (R$
160,00/ha), com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT da Receita Federal,
instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, observadas a Portaria SRF
n° 447/2002 e a NE/ Cofis n° 02/2010, aplicável à execução das atividades da malha
fiscal desse exercício.
Esse valor corresponde ao VTN/ha por aptidão agrícola (outras), para o exercício de
2005 (fls. 12) dos imóveis rurais localizados no município de Jaguaribe - CE, com base
nos valores fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura, nos termos do § I o do
art. 14 da Lei 9.393/1996.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento hábil,
a autoridade fiscal arbitrou o VTN para cálculo do ITR/2005, em obediência ao disposto
no art. 14 da Lei n° 9.393/1996 e no art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
Ao contribuinte reservou-se o direito de apresentar laudo técnico de avaliação, com as
exigências contidas na intimação inicial, demonstrando que o seu imóvel rural apresenta
condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de VTN por hectare inferior ao
obtido com base no SIPT, ou mesmo que o VTN declarado para o seu imóvel está
condizente com os preços de mercado praticados àquela época (1701/2005), em
consonância com o disposto no art. 8o, § 2 o da Lei 9.393/1996.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deve atender aos requisitos estabelecidos na NBR 14.653-3 da ABNT e apresentar
fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a peto menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o
posterior tratamento estatístico desses dados (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel, a preços
de 01/01/2005, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
O impugnante apresentou nesta fase, às fls. 79, uma planilha com o VTN calculado em
R$ 25,01/ha para os exercícios de 2005 e 2006, que não constitui documento hábil para
rever o arbitramento do VTN, podendo servir apenas como uma das fontes de pesquisa
de preços de terras na região, para elaboração do laudo técnico de avaliação, requerido
na intimação inicial (fls. 11/12) e não trazido aos autos até a data deste julgamento.
Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1°.01.2005, está compatível com as
suas características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.
Portanto, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o
ITR/2005 do referido imóvel, R$ 263.648,00 (R$ 160,00/ha), por ter ficado
caracterizada a subavaliação do VTN declarado (R$ 40.386,00 = R$ 24,5 l/ha) e não ter
sido apresentado documento hábil para revisá-lo.
No caso, não tendo o contribuinte apresentado Laudo Técnico de Avaliação, de
acordo com a norma NBR 14653-3 da ABNT, não há como alterar o valor arbitrado pela
autoridade lançadora, que se utilizou de informações do SIPT as quais foram levadas em
consideração a aptidão agrícola (“outras”), conforme fl. 286 dos autos.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720407/2009-11

Área de preservação permanente.
A DRJ de origem fundamentou a improcedência da impugnação do contribuinte
quanto a matéria “área de preservação permanente” sob fundamento de que não houve
protocolização do ADA, vejamos:
No presente caso, não consta dos autos a protocolização do competente ADA, no
IBAMA, com a área declarada de preservação permanente (1.192,0 ha), mesmo que
referente a exercícios posteriores a 2005.
Embora conste a existência de uma APP de 1.241,4 ha no levantamento de dados do
INCRA, de 28/08/1997 (fls. 67/81), e no laudo técnico dessa área, com data de julho de
2009 (fls. 82/93), para comprovar a efetiva existência dessa área no imóvel, esses
documentos não dispensam a necessidade de ser comprovada nos autos a exigência
relativa ao ADA.
Portanto, torna-se imprescindível que as áreas ambientais de preservação permanente
sejam reconhecidas mediante ato do IBAMA ou, no mínimo, que seja comprovada a
protocolização tempestiva do ADA, nos termos da intimação inicial.
Conforme levantamento de dados do INCRA, de 28/08/1997, às fl. 117 e mapa
de fls.125, verifica-se que constava a existência de 1.241,4 ha a título de área de preservação
permanente.
Idêntico tamanho de área (1.214,4 ha) é apresentado à fl. 155 do Laudo técnico
elaborado por engenheiro florestal, às fls. 139/170.
Entendo que para fins de comprovação das áreas de preservação permanente,
embora entenda por desnecessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua
existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.o 7.803/1989, a área se
enquadra.
Assim, compreendo que, diante do contexto probatório existente nos autos, deve
ser acolhido o pleito do contribuinte, reconhecendo-se 1.241,4 ha a título de área de preservação
permanente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer
1.241,4 ha a título de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.925 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720407/2009-11

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital